Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011853-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais n.o 1001644-59.2021.8.11.0028 ajuizada por TEREZA ROSA PEREIRA DA SILVA, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:
DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12502567) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$55,00 (cinquenta e cinco reais), com fundamento no art. 300 do CPC.
Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. (ID 58012207 – Ação Principal)
Inconformado, o Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC/15.
Nas razões recursais, sustenta que não há falar em probabilidade do direito invocado pela Agravada, tampouco em perigo de dano, vez que “os descontos efetivados em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, não perfazem montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte Agravada”. (sic)
Segue aduzindo que é indevido o arbitramento de multa diária no caso concreto, eis que se trata de uma “obrigação de não fazer mensal”, isto é, a suspensão da cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizada mensalmente.
Assim, alega que “o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento deste agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia -se no fato de que o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento”. (Sic)
Por fim, ressalta que “na hipótese de manutenção da multa, essa deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. ” (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a agravada não negar a contratação do empréstimo consignado perante ao agravante, por ora, não há falar-se que esta não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do campo “II CARACTERÍSTICA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, constante do ID no 59798597 dos autos originários que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal